Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719260-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISON BEZERRA DE AZEVEDO, ERLAN BEZERRA DE AZEVEDO AGRAVADO: GENESIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Intime-se o agravante para que, em cinco dias, se manifeste acerca da alegação de litigância de má-fé deduzida em sede de contrarrazões, bem como para que exerça o contraditório em relação aos documentos que com ela foram apresentados. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora